Tribunal: STF
Processo: MS 20416
Classe: MS
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-15
Data de publicação: 1984-03-15

Ementa:
- 1. MANDADO DE SEGURANÇA. O ESTÁGIO PROBATÓRIO E O PERIODO DE
EXERCÍCIO DO FUNCIONÁRIO, DURANTE O QUAL A ADMINISTRAÇÃO APURA E
OBSERVA A CONVENIENCIA DE SUA PERMANENCIA NO SERVIÇO PÚBLICO,
MEDIANTE A VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI PARA A
AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE.
2. OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS DE VERIFICAÇÃO DE SUA
INCAPACIDADE, EM PROCESSO REGULAR E GARANTIDA A DEFESA, PODE A
ADMINISTRAÇÃO EXONERAR O FUNCIONÁRIO (SÚMULA N. 21).
3. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.